Tribunal: TJSP
Processo: 2106709-98.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Atualização monetária – Observação ao Tema 810 do E.STF (RE no 870.947/SE) – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2106709-98.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, são embargados ELISABETE
GOMES FERREIRA DE PAULA (HERDEIRO), VINICIUS GOMES DE PAULA
(HERDEIRO) e RAPHAEL GOMES DE PAULA (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2106709-98.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2106709-98.2018.8.26.0000/50000.
Comarca Campinas.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embargante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargados Elisabete Gomes Ferreira de Paula (herdeira) e outros.
Voto no. 35.808
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Atualização monetária
Observação ao Tema 810 do E.STF (RE no 870.947/SE)

Embargos rejeitados.
1 - Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social INSS ao Venerando Acórdão de fls. 356/359
alegando, em síntese, que o julgado não apreciou adequadamente a matéria
ventilada nos autos. Pede, assim, sua declaração, inclusive para fins de
prequestionamento.
Resposta do embargado e da Douta Procuradoria de
Justiça a fls. e fls.
2 O V. acórdão embargado afastou a incidência da TR.
De se registrar que no julgamento do Tema 810 (RE no
870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de declaração ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2106709-98.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
3
opostos, sem modulação dos efeitos da decisão, determinando, com isso, a
incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para fins de atualização monetária
das parcelas em atraso.
Assim, no caso em exame, não há que se falar em
aplicação da TR.
Destarte, nada há a declarar.
3
Daí porque, nestes termos, rejeito os embargos
Custas na forma da Lei.

ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)